Tribunal: TJBA
Processo: 8003637-52.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003637-52.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, LEONARDO MENDES CRUZ, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, LUCAS CARVALHO MACEDO APELADO: VIRTUAL SINALIZACAO COM E SERVICOS LTDA Advogado(s):JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. DEMANDA POR QUANTIA ILÍQUIDA. EXCEÇÃO DO ART. 6º, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ATÉ CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOVAÇÃO OBJETIVA CONFIGURADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM REDUÇÃO DO VALOR ORIGINAL. CRÉDITO INCLUÍDO NA RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DO UNIVERSALISMO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA JUNTADA DE COMPROVANTES DE RETENÇÕES CONTRATUAIS E DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por VIRTUAL SINALIZAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 47.278,71 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), referente a obrigação novada entre as partes. A apelante, com fundamento nos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, alegando que o crédito está sujeito aos efeitos do procedimento recuperacional e deve ser quitado exclusivamente nos termos do Plano de Recuperação Judicial em curso perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (Processo nº 1111746-12.2021.8.26.0100). Adicionalmente, pleiteou prazo suplementar para apresentação de comprovantes de retenções contratuais e deduções tributárias e previdenciárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação monitória deve ser extinta sem resolução de mérito em razão da recuperação judicial da apelante; (ii) estabelecer se o crédito em cobrança caracteriza-se como crédito concursal, sujeito aos efeitos da Lei nº 11.101/2005; (iii) determinar se operou-se novação objetiva da obrigação original; e (iv) verificar se é cabível a concessão de prazo suplementar para juntada de documentos comprobatórios de retenções contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O crédito objeto da ação monitória caracteriza-se como concursal, porquanto o fato gerador da obrigação ocorreu em 2020, anteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado em 2021, enquadrando-se na tese firmada no Tema Repetitivo 1.051 do STJ, segundo a qual a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador. O art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 expressamente excepciona da suspensão as ações que demandam quantia ilíquida, permitindo o prosseguimento no juízo em que estiver se processando. A ação monitória visa precisamente à constituição de título executivo judicial a partir de valor ainda não definitivamente apurado, em razão da controvérsia existente quanto à extensão da dívida e à possibilidade de deduções contratuais, caracterizando demanda por quantia ilíquida. Portanto, não há que se falar em extinção do feito, sendo correto o prosseguimento da demanda conforme decidido em primeira instância. Operou-se novação objetiva da obrigação, conforme art. 360, I, do Código Civil, mediante a celebração de acordo extrajudicial posterior ao contrato original, evidenciado pela corrente de e-mail com tratativa de acordo (ID 89201337) e pela relação de credores (ID 89201987). A dívida originária no montante de R$ 51.136,89 foi substituída por nova obrigação negociada no valor de R$ 47.278,71, com a obrigação anterior encontrando-se extinta e substituída por nova obrigação com elementos modificativos essenciais. Considerando que o crédito reconhecido no novo pacto foi incluído na relação de credores da recuperação judicial da apelante e que a novação operada está inserida no contexto do regime concursal, impõe-se reconhecer a incidência do princípio do universalismo do juízo recuperacional, consagrado no art. 49, caput e § 1º, da Lei n.º 11.101/2005. Qualquer pretensão de execução individual da obrigação novada revela-se incabível, devendo o credor se sujeitar exclusivamente às regras e limites estabelecidos no plano de recuperação aprovado, conforme precedente do STJ no AgInt no AREsp 2.174.187/MG. A sentença constituiu corretamente o título executivo judicial (art. 702, § 8º, do CPC), encerrando a fase de conhecimento. Contudo, a execução ou a fase de cumprimento de sentença subsequente, por envolver patrimônio de empresa em recuperação judicial, submete-se à competência do Juízo Universal (1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo), devendo o crédito, agora líquido e certo, ser habilitado, seguindo o rito da Lei nº 11.101/2005. Mostra-se razoável e proporcional a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias para que a parte apelante junte os comprovantes de retenções contratuais e deduções tributárias e previdenciárias, com fundamento no princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e no poder geral de cautela do julgador (art. 139, VI, do CPC), assegurando a plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: As ações monitórias que demandam quantia ilíquida, mesmo quando o devedor se encontra em recuperação judicial, devem prosseguir até a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, não ensejando extinção sem resolução de mérito. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, caracterizando-se como concursal o crédito cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial. Operada a novação objetiva mediante acordo extrajudicial que substitui a dívida originária por nova obrigação com valor distinto, o crédito novado e incluído na relação de credores da recuperação judicial submete-se exclusivamente ao regime concursal, vedada a execução individual. Constituído o título executivo judicial em ação monitória movida contra empresa em recuperação judicial, o crédito deve ser habilitado perante o Juízo Universal da recuperação judicial, sendo incabível o processamento da fase de cumprimento de sentença no juízo de origem. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e o poder geral de cautela do julgador (art. 139, VI, do CPC) autorizam a concessão de prazo suplementar para juntada de documentos técnicos cuja obtenção demande análise por setores especializados, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, 49, caput e § 1º, e 59; CPC, arts. 6º, 139, VI, 373, I, 702, § 8º, e 1.021; CC, art. 360, I; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, AgInt no AREsp 2.174.187/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8003637-52.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como apelante COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sendo apelada VIRTUAL SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora